Tribunal: TJPA
Processo: 0000433-60.2007.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000433-60.2007.8.14.0012

APELANTE: EDILBERTO LOPES GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O ROL DE TESTEMUNHAS. VÍCIO NÃO ARGUIDO NA ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente, condenado pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV, do CP, suscitou a preliminar de nulidade do julgamento porque não foi intimado para apresentar o rol de testemunhas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão reside na nulidade do julgamento por cerceamento de defesa porque o apelante não teria sido intimado para apresentar o rol de testemunhas que seriam ouvidas em plenário.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Não consta, da ata do julgamento, qualquer protesto por parte da defesa suscitando o referido vício. Dessa forma, a nulidade foi fulminada pela preclusão, pois deveria ter sido arguida em plenário, nos termos do art. 571, inc. I do CPP.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDILBERTO LOPES GARCIA, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV, do CP, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

O apelante sustentou a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado para apresentar o rol de testemunhas em plenário.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento da apelação.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 06/04/2007, o apelante matou a vítima Rosineto Miranda Teles com 03 (três) tiros de revólver sem lhe dar chance de defesa.

NULIDADE DO JULGAMENTO

O apelante sustentou a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado para apresentar o rol de testemunhas em plenário.

Ocorre que, analisando a ata do julgamento, não se verifica qualquer protesto por parte da defesa, suscitando o referido vício. Dessa forma, a nulidade foi fulminada pela preclusão, pois deveria ter sido arguida em plenário, no termos do art. 571, inc. I do CPP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025